Tribunal: STF
Processo: ARE 1476815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e LXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, fixadas tais premissas, no presente caso, a fiscalização efetuada pelos policiais federais foi motivada por fundadas razões de que, no local dos fatos, o réu desempenhava atividade proibida por decisão administrativa, porquanto a diligência teve origem em investigação prévia realizada no pelo setor de inteligência da Polícita Federal no âmbito da Operação Segurança Legal II (evento 1, INQ1, fl.6). Não bastasse isso, é induvidoso o início da ação policial no exterior do estabelecimento, após os agentes constatarem a presença de um veículo, estacionado em via pública próximo à sede da empresa do réu, com giroflex, e ingressarem no domicílio acompanhados do funcionário da empresa MIRAGE, Jair Andrade de Oliveira.



    Com efeito, a testemunha arrolada pela acusação, Jair Andrade de Oliveira, corroborou, quando ouvido em juízo, que as diligências policiais tiveram início no exterior da casa, oportunidade na qual os policiais visualizaram o giroflex instalado em veículo estacionado na via pública e utilizado pelo réu para prestar serviço de segurança (evento 77, VIDEO4).



    Nesse contexto, reputo configurada a situação de flagrante delito apta a motivar o ingresso dos agentes públicos no local dos fatos, independentemente de autorização do morador, cumprindo registrar que a alegação da defesa no sentido de que os policiais apreenderam documentos e mexeram em gavetas posicionadas no interior do escritório do réu está isolada dos elementos de convicção, porquanto os únicos objetos capturados pelos policiais estão descritos no relatório do evento 1, INQ1, fl.10, (...).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente